Tribunal: TJDFT
Processo: 0701446-04.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0701446-04.2023.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE GOMES DE LEMOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No exame dos requisitos de admissibilidade, verifico que o recurso não merece conhecimento ante a irregularidade da representação do apelante. O artigo 76, §2o, I, do Código de Processo Civil é expresso em dizer que o recurso não será conhecido se o apelante não regularizar sua representação processual. No caso, o apelante compareceu em Juízo para apresentar contrarrazões, considerando-se citado. Desse modo, cabia ao réu comunicar e atualizar a mudança de endereço. A presente apelação foi subscrita por advogado não constituído nos autos, motivo pelo qual foi determinada a expedição, para o endereço constante nos autos, de intimação pessoal do apelante, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 51985733). A intimação pessoal por carta restou infrutífera, em razão da ausência do destinatário (ID 52663492). Diante disso, foi determinada (ID 54849118) a publicação do despacho ID 51985733. O sistema registrou ciência do despacho no dia 22/1/2024. No entanto, o apelante e o subscritor da apelação não promoveram a regularização da representação no prazo estabelecido (ID 55312851). Portanto, verifica-se não ser possível conhecer da apelação em razão da irregularidade processual, segundo os artigos 76, §2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator